Tribunal: TJMT
Processo: 1032523-31.2024.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032523-31.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLEUSA MARIA BUTTOW DA SILVA - CPF: 044.894.028-05 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVANTE), DFG S.A - CNPJ: 15.551.577/0001-69 (AGRAVADO), JRomero Advogados registrado(a) civilmente como JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Empresarial – Recuperação Judicial – Recurso de Agravo de Instrumento – Declaração de essencialidade de bens – Bens gravados com Alienação Fiduciária – Possibilidade de manutenção na posse do devedor durante o
stay period
–
Agravo Desprovido
.

I. Caso em exame

1- Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que reconheceu, de forma provisória, a essencialidade de determinados bens no curso do processamento da Recuperação Judicial, impedindo atos de constrição durante o
stay period
.

II. Questão em discussão

2-
A controvérsia consiste em determinar se a declaração provisória de essencialidade dos bens pode ser mantida diante da alegação do credor de que não houve demonstração individualizada da necessidade de cada um deles para a continuidade das atividades da empresa em recuperação.

III. Razões de decidir

3- O processamento da recuperação judicial implica a suspensão das ações e execuções contra o Recuperando pelo prazo de 180 dias, nos termos do art. 6º, caput, da Lei nº 11.101/2005, conferindo-lhe fôlego para reorganização financeira e negociação com credores.

4- Bens gravados com alienação fiduciária, embora em regra não se sujeitem aos efeitos da recuperação judicial (art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005), podem ter sua retirada temporariamente impedida quando essencialidade for reconhecida pelo Julgador, nos termos do art. 6º, §4º, da mesma lei.

5- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora a vedação à retirada de bens essenciais até que seja deliberado sobre o plano de recuperação, garantindo-se a manutenção das atividades empresariais.

6- A análise da essencialidade dos bens é de competência do Juiz, conforme precedentes do STJ, que reafirma sua atribuição para aferir a viabilidade do plano de soerguimento e a necessidade dos bens ao funcionamento da empresa.

7- A alegação de falta de análise individualizada da essencialidade não se sustenta neste momento processual, pois se trata de uma declaração provisória, passível de reavaliação conforme o avanço da recuperação judicial.

8- A retirada dos bens da posse do Recuperando poderia comprometer a continuidade da exploração agrícola, inviabilizando a recuperação do grupo empresarial.

IV. Dispositivo e tese

9- Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“É legítima a manutenção da posse dos bens essenciais ao funcionamento da empresa em recuperação judicial durante o
stay period
, sendo a declaração provisória de essencialidade passível de revisão no curso do processo.”

____________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.101/2005, artigos 6º, caput e §4º, e 49, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no CC 119.337/MG, Rel. Min. Raul Araújo, j. 08/02/2012; STJ, AgInt no CC 178.571/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 15/02/2022; TJ-SP, Agravo de Instrumento 2082151-86.2023.8.26.0000, Rel. Des. Adilson de Araujo, j. 05/06/2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1032523-31.2024.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Banco Itaucard S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 4.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da Recuperação Judicial n. 1021723-32.2024.8.11.0003 apresentada por
Grupo DFG S.A. e Outros
.

O Juiz singular indeferiu a petição do Recorrente e manteve a determinação de essencialidade dos bens.

Inconformado, sustenta que inexiste prova de que os bens dados em garantia fiduciária são realmente essenciais para a manutenção das atividades da empresa.

Assevera que a simples apresentação de fotos dos veículos não é suficiente, pois é indispensável efetiva prova que demonstre que os veículos são, de fato, utilizados na cadeia produtiva da empresa.

Alega que no laudo da constatação prévia, o perito declarou que os autores não exercem mais atividade agrícola, em razão da grande seca. Portanto, a seu ver, não há motivos para que tais bens sejam considerados essenciais.

Afirma que os veículos Caminhões Scania placas QTP9F06, QTP9E66, QTP9F76, e QTP9F36 devem ser excluídos do rol de essencialidade.

Com esses argumentos, requer a retomada de seus bens.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 253904151).

Contraminuta no Id. 260527177.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do Recurso (Id. 260846151).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Dos autos de origem extrai-se que Celsio Schenkel, Cleonice Drum Schenkel, Daniel Schenkel, Fernanda Schenkel Fernandes, Guilherme Schenckel e DFG S.A., os quais formam o Grupo Agro DFG, apresentaram pedido de Recuperação Judicial.

Na inicial, o Grupo Recuperando expôs o histórico e os motivos de atual crise econômico-financeira. Sustentou que pretende, por meio do processo de Recuperação Judicial, negociar o passivo junto aos Credores, reduzir o pagamento de juros abusivos, manter os empregos existentes e gerar novas vagas de trabalho.

Além do processamento da Recuperação Judicial, requereu a concessão de tutela de urgência, a fim de que fosse declarada a essencialidade dos maquinários, implementos agrícolas e veículos; dos imóveis denominados Fazenda Santa Rosa, Fazenda São João, Fazenda Santa Cruz e Fazenda Santa Felicidade I; da produção agrícola (algodão em pluma); e sua manutenção na posse até o período final de blindagem.

Antes da análise do pedido, o Grupo Recorrido apresentou nova manifestação e reiterou o requerimento de declaração de essencialidade dos bens, especialmente da Fazenda Santa Rosa, sob o fundamento de que é o principal ativo produtivo do Grupo.

Sustentou que o imóvel foi dado em garantia à Virgo Companhia de Securitização na Cédula de Produto Rural Financeira n. 001/22, cuja dívida venceu.

O Recorrido também aduziu que a Fazenda é avaliada em mais de R$ 230 milhões, enquanto a dívida garantida é de pouco mais de R$ 40 milhões, acrescida de juros que considera abusivos.

O Juiz singular postergou a análise do processamento do pedido de Recuperação Judicial e determinou que fosse realizada constatação prévia do Grupo Recorrido,

com o objetivo de reunir elementos suficientes que possibilitasse decidir com cautela e segurança quanto ao deferimento do pedido. Todavia, diante da possibilidade de antecipação dos efeitos do
stay period
e da existência da probabilidade do direito e risco ao resultado útil do processo, suspendeu o andamento processual de todas as Ações ou Execuções movidas em face do Grupo Recorrido, até que fosse decidido sobre o processamento da Recuperação Judicial.

Por fim, adiou a análise do pedido de declaração de essencialidade para depois da análise do deferimento do processamento da Recuperação Judicial e prévia manifestação do Administrador Judicial.

Em seguida, Zapaz Administração Judicial aceitou a nomeação para a realizar a constatação prévia, e apresentou proposta de honorários no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

O Laudo da Perícia prévia comprovou que o Recorrido atendia aos requisitos previstos nos artigos 48 e 51 da Lei 11.101/2005. Diante disso, o Juiz deferiu o processamento da Recuperação Judicial e nomeou Breno Augusto Pinto de Miranda como Administrador Judicial.

Determinou, ainda, a suspensão do curso da prescrição e de todas as Ações ou Execuções ajuizadas em desfavor do Grupo Recuperando, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data em que antecipou os efeitos da blindagem judicial.

Ademais, reconheceu, de forma provisória, a essencialidade dos bens listados na petição inicial e determinou a manutenção dos devedores na posse dos bens.

Em virtude dessa decisão, o Agravante, credor do Grupo Recuperando, requereu que fosse afastada a essencialidade dos caminhões listados pelo Recuperando e solicitou a reconsideração da decisão que reconheceu, de forma provisória, a essencialidade dos bens e sua consequente exclusão do rol de bens protegidos pelo
stay period
.

O Julgador
a quo
indeferiu o pedido formulado pelo Recorrente.

Inconformado, o Agravante interpôs este Recurso de Agravo de Instrumento e sustenta que inexiste prova de que os bens dados em garantia fiduciária são realmente essenciais para a manutenção das atividades da empresa.

Assevera que a simples apresentação de fotos dos veículos não é suficiente, pois é indispensável a efetiva comprovação de sua utilização pelo Recuperando, por meio de provas que demonstrem que os veículos são, de fato, utilizados na cadeia produtiva da empresa.

Alega que no laudo da constatação prévia, o perito declarou que os Autores não exercem mais atividade agrícola, em razão da grande seca. Portanto, a seu ver, não há motivos para que tais bens sejam considerados essenciais.

Afirma que os veículos Caminhões Scania placas QTP9F06, QTP9E66, QTP9F76, e QTP9F36 devem ser excluídos do rol de essencialidade.

Em contrapartida, o Agravado sustenta que o Laudo de Constatação Prévia, elaborado por perito judicial, confirmou a utilização dos caminhões na atividade operacional da empresa e atestou a sua importância estratégica para o funcionamento do grupo.

Defende que a alegação do Agravante de que a empresa não exerce mais atividades agrícolas, em razão da seca, foi retirada de contexto e distorce a realidade da produção, pois o próprio laudo pericial aponta que as fazendas do grupo estavam em plena atividade.

O Agravado argumenta que a retirada dos caminhões comprometerá não apenas o transporte de grãos, mas toda a logística operacional do grupo, o que pode resultar na falência precoce da empresa antes mesmo da análise do plano de recuperação.

Conforme relatado, o Juiz deferiu o pedido do processamento de recuperação judicial do Grupo Agravado; de conseguinte, suspendeu, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, todas as Ações ou Execuções em andamento, nos termos do artigo 6º,
caput
, da Lei n.º 11.101/2005.

Ou seja, deferiu o chamado
stay period
, que visa conferir fôlego necessário ao devedor para reorganizar suas atividades e a negociar com os credores, evitando atos que comprometam a sua recuperação.

No caso dos bens gravados em alienação fiduciária, é certo que, nos termos do artigo 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial.

Com efeito, a legislação prevê ressalva expressa quanto à retirada dos bens do estabelecimento do devedor no prazo de 180 dias, conforme dispõe o artigo 6º, § 4º, da mesma lei. Tal vedação visa impedir que a retirada abrupta dos bens essenciais comprometa a continuidade da atividade empresarial até que se delibere sobre o plano de recuperação.

Esse entendimento já foi sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, que enfatiza a necessidade de resguardar os bens essenciais ao funcionamento da empresa até a votação do plano de recuperação:

AGRAVO REGIMENTAL. LIMINAR. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DÚVIDA ACERCA DA COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRAZO DE SUSPENSÃO DE 180 DIAS EXCEDIDO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO. MANUTENÇÃO DOS BENS OBJETO DO CONTRATO NA POSSE DO DEVEDOR. EXCESSO DE PRAZO NÃO ATRIBUÍVEL AO DEVEDOR. [...]
vedada, porém, a retirada dos bens objeto do contrato do estabelecimento do devedor, no prazo de 180 dias a que alude o art. 6º, § 4º, da mesma lei. (...). Essa proibição de retirada dos bens do estabelecimento do devedor tem como objetivo manter a atividade produtiva da sociedade ao menos até a votação do plano de recuperação judicial.
”
(STJ - AgRg no CC 119.337/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2012, DJe 23/02/2012). (sem destaques no original)

No que concerne à declaração de essencialidade dos bens, cabe ao Juiz da Recuperação Judicial decidir se determinado bem é ou não imprescindível à continuidade das atividades da empresa, pois é ele quem detém a competência para aferir a viabilidade do plano de soerguimento:

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. LIMINAR CONCEDIDA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
[...] A deliberação acerca da natureza concursal ou extraconcursal do crédito se insere na competência do Juízo universal, cabendo-lhe, outrossim, decidir acerca da liberação ou não de bens eventualmente penhorados e bloqueados, uma vez que se trata de juízo de valor vinculado à aferição da essencialidade do bem em relação ao regular prosseguimento do processo de recuperação.
(STJ - AgInt no CC: 178571 MG, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/02/2022, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 18/02/2022). (sem destaques no original)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A RESTITUIÇÃO DOS BENS À REQUERIDA. EMPRESA DEVEDORA QUE ESTÁ EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENS COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA CONSIDERADOS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENS QUE DEVEM SER MANTIDOS NA POSSE DA AGRAVADA. AGRAVO IMPROVIDO. Verifica-se dos documentos que instruem o processo ter sido deferido o processamento da recuperação judicial da empresa agravada, determinado o impedimento de retirada de bens essenciais a sua atividade empresarial.
Pela jurisprudência atual do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) ficou estabelecido que a essencialidade dos bens dados em garantia dos créditos deve ser reconhecida pelo Juízo da recuperação.
[...]
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2082151-86.2023.8.26.0000 Iepê, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 05/06/2023, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2023). (sem destaques no original)

Outrossim, a alegação de que não houve demonstração individualizada da essencialidade dos bens não se sustenta neste momento processual, pois se trata de uma essencialidade provisória, a qual pode ser revista à medida que se desenvolvem as fases da Recuperação Judicial.

Ademais, a atividade desenvolvida pelo Recuperando, que se dedica à produção rural, depende diretamente da posse desses equipamentos para garantir a continuidade da exploração agrícola e, consequentemente, a efetividade do plano de recuperação judicial.

Dessa forma, inexiste qualquer impedimento para que os bens permaneçam sob a posse do Agravado durante o período de blindagem.

Com essas considerações,
em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça
,
nego provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento
e mantenho a decisão recorrida.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025